Tribunal: TJES
Processo: 0007214-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007214-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA e outros

APELADO: MICHELLE VELOSO MACHADO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. COMPROVAÇÃO OPORTUNIZADA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO PROVIDO
. 1 – A Apelada foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade judiciária, tendo se mantido inerte. 2 - A incerteza acerca da alegada impossibilidade, aliada ao fato de que a Apelada não trouxe aos autos provas de sua hipossuficiência quanto instada a fazê-lo, são aptas a fundamentar o entendimento deste Julgador no sentido de que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, sendo forçoso o acolhimento da impugnação. 3 - Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007214-73.2020.8.08.0024

APELANTES
: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA E COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADA
: MICHELLE VELOSO MACHADO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 78-78V) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos de Terceiro, mas, considerando o Princípio da Causalidade, condenou a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade tendo em vista o deferimento da gratuidade judiciária.

Os Apelantes (fls. 86-94) pugnam pela reforma da sentença quanto a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária alegando que a Apelada é funcionária pública e empresária, possui bom poder aquisitivo, extenso currículo, é proprietária de diversos imóveis, reside em área nobre da capital e está assistida por advogado particular.

A Apelada foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade judiciária, mas permaneceu inerte.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98, do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferi-lo, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A Apelada foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade judiciária, tendo se mantido inerte.

Neste contexto, a despeito da Apelada alegar que não possui condição de arcar com os custos do processo, não se vislumbra comprovação de tal impossibilidade.

A incerteza acerca da alegada impossibilidade, aliada ao fato de que a Apelada não trouxe aos autos provas de sua hipossuficiência quanto instada a fazê-lo, são aptas a fundamentar o entendimento deste Julgador no sentido de que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, sendo forçoso o acolhimento da impugnação.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE INTIMADA QUE SE MANTÉM INERTE. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I – O CPC permite ao juiz indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a intimação da parte para a comprovação da hipossuficiência alegada. II - Ordenada a intimação da parte para demonstrar sua insuficiência de recursos, a inércia desta autoriza o indeferimento do beneplácito. III - A juntada de documentos na seara recursal não coligidos na ação matriz impede a análise pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. IV – Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010617-66.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 05/10/2023).

APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelos recorrentes, tem-se claro que, intimados do despacho que determinou a juntada de documentos que respaldem a gratuidade, estes se mantiveram inertes, não apresentando qualquer documentação comprobatória quanto ao benefício postulado até a presente data, não sendo demais destacar, ainda, que durante todo o processo de primeiro grau, procedeu aos pagamentos das despesas processuais. 2. Recurso conhecido e desprovido (TJES APELAÇÃO CÍVEL 0005285-56.1998.8.08.0030, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023).

Assim, não havendo nos autos elementos de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, o acolhimento da impugnação à gratuidade judiciária é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação, para acolher a impugnação à gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)